Tribunal: TJSP
Processo: 1019630-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COBRANÇA DE TAXAS EM CONTA. NEGATIVAÇÃO. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cobrança de taxa após acordo judicial para encerramento da conta. Arbitrariedade. Não comprovação de que o valor devido se referia a período anterior ao

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COBRANÇA DE TAXAS EM CONTA. NEGATIVAÇÃO. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cobrança de taxa após acordo judicial para encerramento da conta. Arbitrariedade. Não comprovação de que o valor devido se referia a período anterior ao acordo. Apontamento irregular. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. Honorários advocatícios. Verba alterada, de ofício, para 10% sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. Apelação não provida.